Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-79.2015.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-79.2015.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO VITTI - CPF: 024.636.639-79 (APELANTE), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), VALDIR MELCHIORS - CPF: 590.076.729-91 (APELANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EDIBALDO DICKEL - CPF: 460.705.671-53 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), VALDIR MELCHIORS - CPF: 590.076.729-91 (APELADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EDIBALDO DICKEL - CPF: 460.705.671-53 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), JULIANO VITTI - CPF: 024.636.639-79 (APELADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE AFERIDA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CONSTANDO RESPONSABILIDADE DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O ACABAMENTO DA OBRA (IMÓVEL RESIDENCIAL) – RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR E DO ENGENHEIRO (RESPONSÁVEL TÉCNICO) - DANOS MATERIAIS EXISTENTES (DESLOCAMENTO DE SOLO, RACHADURAS, FISSURAS) CONSIDERÁVEIS NO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – DEFESA DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – VÍCIOS INEXISTENTES À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, eis que as provas existentes nos autos, além do Laudo Pericial conclusivo acerca dos pontos controvertidos, são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção da prova testemunhal requerida.

“(...)Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Não merece reparos a sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e observa o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Também não há falar em fixação de verba honorária de sucumbência excessiva, quando ela se pauta dentro dos limites do artigo 85, § 2º do CPC, sobretudo quando a causa tramita há muitos anos e se constata o grau de zelo do advogado constituído.

Ainda para fins de prequestionamento,
inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
VALDIR MELCHIORS
,
em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0000241-79.2015.8.11.0029, por unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a sentença prolatada
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da
Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer n. 0000241-79.2015.8.11.0029, código n.º 47379
, movida pelo Autor/Apelado,
JULIANO VITTI
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para: “
a)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização
de danos materiais a serem arbitrados em sede de liquidação, acrescido de juros à base de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso. b)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), equivalente a 15 (quinze) salários-mínimos atuais, a título de reparação dos danos morais sofridos pela parte autora, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da presente data (sumula 362 STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do fato danoso, ou seja, da primeira reclamação em 24/09/2012, conforme súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”. Por fim, a sentença
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, sendo 10% (dez) por cento para cada requerido.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão possui erro material “(...) é contraditório, pois “(...)
ante a adoção de premissa equivocada na análise dos argumentos da preliminar de apelação quanto ao cerceamento de defesa, pois que no recurso a fundamentação referiu-se ao prejuízo causado ao Embargante pela não produção da prova oral, enquanto que na decisão a premissa adotada foi a realização da prova pericial sob o crivo do contraditório, somente”; que “(...) o Embargante pretende com a prova testemunhal é contrapor a ART e não os danos atestados pela perícia. Trata-se de prova não documental e capaz de afastar fato impeditivo do direito do Embargado”.

Argumenta que “(...) a prova pericial produzida nos autos indicou ao Juízo a importância da oitiva de testemunhas, pois o laudo, que atribuiu a responsabilidade ao Embargante, teve como base tão somente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 8- Com efeito, o próprio laudo pericial atestou que a ART era incompleta: “as datas de início e previsão de final assim como os valores do contrato e honorários, ambas foram omitidas na ART”.

Afirma que “(...) a referida ART não refletiu a realidade do que as partes de fato contrataram. Do mesmo modo que omitiu as datas de início e previsão de final e os valores do contrato e honorários, também não verdadeiramente dispôs sobre a responsabilidade do Embargante pelo acompanhamento da execução da obra”; que “(...) A prova testemunhal é imprescindível, portanto, para contrapor a única prova documental existente nos autos (ART) que levou à condenação dos réus. Ainda mais quando a prova documental, para além de incompleta, neste caso, manifesta-se como insegura para o Embargante que, como vem repetindo, não se responsabilizou por aquilo que o Embargado tenta imputar-lhe”.

Requer “(...) o acolhimento deste recurso, com a adoção da premissa correta, que diz respeito à necessidade da prova oral pleiteada”.

Pede “(...) o acolhimento dos presentes embargos, dando-lhe provimento para, ouvida a parte contrária, corrigir a premissa equivocada, retro apontada, que lastreou o julgado recorrido, e, via de consequência, modificar o v. acórdão para acatar a preliminar de cerceamento de defesa”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
VALDIR MELCHIORS
,
em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0000241-79.2015.8.11.0029, por unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a sentença prolatada
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da
Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer n. 0000241-79.2015.8.11.0029, código n.º 47379
, movida pelo Autor/Apelado,
JULIANO VITTI
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para: “
a)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização
de danos materiais a serem arbitrados em sede de liquidação, acrescido de juros à base de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso. b)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), equivalente a 15 (quinze) salários-mínimos atuais, a título de reparação dos danos morais sofridos pela parte autora, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da presente data (sumula 362 STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do fato danoso, ou seja, da primeira reclamação em 24/09/2012, conforme súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”. E, por fim,
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, sendo 10% (dez) por cento para cada requerido.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE AFERIDA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CONSTANDO RESPONSABILIDADE DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O ACABAMENTO DA OBRA (IMÓVEL RESIDENCIAL) – RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR E DO ENGENHEIRO (RESPONSÁVEL TÉCNICO) - DANOS MATERIAIS EXISTENTES (DESLOCAMENTO DE SOLO, RACHADURAS, FISSURAS) CONSIDERÁVEIS NO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, eis que as provas existentes nos autos, além do Laudo Pericial conclusivo acerca dos pontos controvertidos, são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção da prova testemunhal requerida.

“(...)Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Não merece reparos a sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e observa o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Também não há falar em fixação de verba honorária de sucumbência excessiva, quando ela se pauta dentro dos limites do artigo 85, § 2º do CPC, sobretudo quando a causa tramita há muitos anos e se constata o grau de zelo do advogado constituído”.

Direto ao ponto. Posiciono-me pela ausência do vício apontado; mas sim tentativa de rediscussão do julgado, pois ficou claro no acórdão combatido que prevalece a prova pericial, a qual constatou os danos e vícios na construção e, por consequência, a responsabilidade em reparar, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais.

Vejamos o que diz o voto:

“(...)
Malgrado as alegações, não se verifica o propalado cerceamento de defesa, notadamente porque houve a apresentação de contestação pelos Requeridos/Apelantes; e, mesmo havendo pedido de prova testemunhal, também foi formulado pleito de confecção de perícia, emitindo-se laudo técnico conclusivo acerca das avarias apontadas na construção.

Ato contínuo, a perícia foi deferida, sendo nomeada a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, que realizou os trabalhos periciais, respondendo aos quesitos da parte Autora/Apelada, que nomeou assistente técnico.

Houve impugnação à contestação (ID. Num. 108769794).

Foi apresentado assistente técnico pelo Construtor – Sr. Valdir Melchiors (Requerido/Apelante), que também apresentou os quesitos. (ID. Num. 108769794).

Por sua vez, Edibaldo Dickel também apresentou quesitos (ID. Num. 180769794)

Foi apresentado o Laudo Técnico Judicial, constando os pontos controvertidos, os procedimentos, o relatório técnico, a análise dos documentos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); de execução da obra de edificação, projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, sendo respondidos os quesitos formulados pelas partes envolvidas.

Valdir Melchiors e Edibaldo Dickel requereram a anulação da perícia, por ausência de intimação das partes e respectivos assistentes para acompanhar as diligências.

O Juízo “a quo” deferiu o pedido e determinou a repetição da perícia.

Foi apresentado novo laudo pericial em 16/02/2021.

Houve apresentação de quesitos complementares por Valdir Melchiors e por seu assistente técnico. Por sua vez, Edibaldo Dickel também apresentou manifestação, requerendo o prosseguimento do feito, ocasião em que pugnou pelo prosseguimento do feito, com apresentação de outras provas.

Valdir Melchiors pugnou pela improcedência da ação, ocasião em que apresentou parecer do seu assistente técnico.

Juliano Vitti apresentou concordância com o laudo pericial apresentado.

Edibaldo Dickel ratificou os termos da contestação e mencionou que “(...)somente iniciou a construção da obra após o aterro ter sido construído pelo autor da ação, ou seja não teve qualquer participação, o que já está evidenciado nos autos”.

Portanto, não há cerceamento defesa, não se podendo concordar que o julgamento da lide tenha cerceado direito de defesa, pois os elementos de prova encontram-se nos autos, não se necessitando de prova testemunhal, a qual em nada contribui para o deslinde da causa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelos consiste em analisar se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer n. 0000241-79.2015.8.11.0029, código n.º 47379
, movida pelo Autor/Apelado,
JULIANO VITTI
, em face de
VALDIR MELCHIORS
e
EDIBADO DICKEL,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para: “
a)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização
de danos materiais a serem arbitrados em sede de liquidação, acrescido de juros à base de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso. b)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), equivalente a 15 (quinze) salários-mínimos atuais, a título de reparação dos danos morais sofridos pela parte autora, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da presente data (sumula 362 STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do fato danoso, ou seja, da primeira reclamação em 24/09/2012, conforme súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”. E, por fim,
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, sendo 10% (dez) por cento para cada requerido.

Verifica-se que os Requeridos/Apelantes foram contratados pelo Autor/Apelado para construção de imóvel residencial, que depois de pouco mais de um ano, apresentou danificações nas paredes, no piso e no telhado do imóvel.

As irresignações do recorrente Valdir Melchiors dizem respeito à alegação de que é engenheiro civil e que possui responsabilidade apenas quanto à produção do projeto estrutural do imóvel, não sendo responsável pela execução.

Ocorre que o mencionado recorrente – é o engenheiro responsável técnico constando ART, na qual ele se responsabiliza por Execução da Obra de Edificação do imóvel, bem como projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, e com base na referida Anotação de Responsabilidade Técnica houve licenciamento para a construção do imóvel. Assim, o Sr. Valdir Melchior é o responsável pela obra como um todo, desde o serviço de fundação, até a finalização E acabamento da obra).

Em esclarecimento pelo perito fez-se constar em indagações formuladas:

“1- Sr. Perito, o senhor afirmou que "em análise às Anotações de responsabilidade Técnica (ART) e Alvará de Licença para Construção n. o 42/2010, o responsável pela obra foi o Sr. Valdir Melchiors, com prazo de construção de 12 meses" (fl. 33 do laudo). Questiona-se qual o seu grau de certeza na afirmação referida considerando que na ART 656492 consta que as datas de início e de fim da obra/serviço foram contratadas para um mesmo dia, 31.05.2010, que não houve valores de honorários/contrato para a execução?

RESPOSTA 01- Conforme devidamente demonstrado no escopo do Laudo Pericial a ART n.º 656492 refere-se as atividades descritas como Execução Obra de Edificação 143,42m2, e Projetos como estrutural, arquitetônico, elétrico e hidráulico, referente ao prazo de execução consta como início e final a mesma data e o valor do recolhimento de R$ 284,00. No que se refere as datas de início e previsão de final, assim como os valores do contrato e honorários, ambas foram omitidas na ART, e em consulta ao site do CREA (https://www.crea-mt.org.br/portal/art/consulta-registroart/) a situação encontra-se como ART paga, mas ainda não Entregue a via do Crea-MT.

“(...) 2. É possível que engenheiro civil requerido apenas tenha se responsabilizado pelo projeto e não pela execução da obra?

RESPOSTA 02- Caso o profissional tivesse se responsabilizado somente para o Projeto e não pela execução da obra, a ART deveria constar as atividades de Projetos somente, no caso em tela consta a execução obra de edificação.

3. Esclareça o sr. Perito se obrigatoriamente a execução da obra de edificação averbada na ART refere-se à execução da obra física propriamente dita, ou se pode se referir à observância do especificado em projeto. RESPOSTA 03 – A ART de obra ou serviço refere-se à execução de obras ou prestação de serviços conforme descrito no escopo do documento, no caso específico a ART descreve a execução dos projetos e execução de obra de edificação.

4. É possível que o Alvará de Licença para Construção n.º 42/2010, constando o engenheiro civil requerido como o responsável pela obra, tenha sido emitido irregularmente pois não havia ART complementar de execução dos itens "Execução de Sapata Superficial, Execução de Estrutura de Concreto Armado, Execução de Terraplanagem, Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e Execução de Instalações Hidro-sanitárias" necessárias para a liberação de um alvará de construção? Deveria no alvará ter sido explicitado o responsável pelo projeto e o responsável pela execução?

RESPOSTA 04- Para emissão do Alvará de Licença para Construção, foram apresentados junto a Prefeitura de Canarana os projetos elaborados pelo Eng. Civil Valdir Melchiors conforme todos os carimbos da Prefeitura datado em 08/06/2010, documentos apresentados nos autos fls. 26/36.

5. É possível aferir se, à época, o engenheiro civil requerido teve ciência da emissão do Alvará de Licença para Construção no 042/2010 que o apontou como responsável pela obra com prazo de construção de 12 meses?

RESPOSTA 05- Os documentos apresentados nos autos, constam a assinatura do Engenheiro Responsável pela Obra, tanto a ART como os projetos.

6. Em sendo possível que o engenheiro civil apenas se responsabilize pelo projeto, qual o procedimento a ser adotado no acompanhamento da execução da obra e por quem, uma vez que é necessária uma nova ART de execução dos serviços complementares?

RESPOSTA 06- No caso em tela, foi constatado através das análises realizadas que o Eng. emitiu ART de execução de obra e elaboração dos projetos para aprovação da referida obra junto a Prefeitura, no caso de realização de serviços das correções necessárias indicadas no Laudo Pericial, deverá ser realizada nova ART constando serviços de reforma”.

Melhor sorte no sentido de desvencilhar-se da obrigação e respectiva indenização não socorre também ao Sr. Edibaldo Dickel, eis que este é o construtor do imóvel e deve, mediante responsabilidade subjetiva, dar conta dos danos ocasionados do imóvel em razão da construção.

A prova da sua responsabilidade está sobejamente demonstrada por meio de Laudo Pericial, o qual foi submetido a quesitos formulados pelas partes, bem como complementos e esclarecimento em face dos trabalhos realizados.

Sabe-se que o Magistrado não está submetido ao laudo apresentado, todavia, no caso, não resta dúvidas a respeito da responsabilidade dos requeridos/apelantes, quanto aos danos no bem construído.

A propósito, colaciono parte da sentença combatida:

“(...)
“Em vistoria foi constatado que 50% das patologias identificas tiveram origem ainda na época da execução do projeto e na fase de execução/acabamento. Entretanto a origem central das patologias identificadas, está no recalque da fundação do imóvel e na movimentação do solo, fator que ocasionou todas as outras patologias presentes”.

Como se observa acima e pela conclusão do perito judicial, restou reconhecido o erro de execução da obra.

De forma cristalina os erros na execução da obra foram apontados pelo perito, constatando-se que os defeitos indicados na exordial e comprovados pelo expert são de responsabilidade dos requeridos”.

Corroborando com o contido na sentença, trago parte do Laudo Pericial em questão:

“(...) Foi identificado ainda nos Autos a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), datado em 07/06/2010, onde constam documentos de execução obra de Edificação, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, e como responsável técnico consta o Sr. Valdir Melchiors.

(...)

Durante as vistorias foram constatadas patologias como rachaduras, fissuras, descolamento do gesso, fissuras no gesso, presença de umidade ascendente, revestimento cerâmico desalinhado, ausência de rejuntes, portas com desnível, entre outras patologias que serão descritas nos tópicos a seguir.

3.3.1 COZINHA DO IMÓVEL

(...)

Nas vistorias realizadas na cozinha do imóvel constatou, descolamento do rejunte e desalinhamento no piso com destacamento das placas, patologias estas ocasionadas devido movimentação do solo e acomodação do solo (...)

Constatou na divisória da cozinha com a sala de jantar presença de fissuras, ocasionando descolamento de parte da moldura de gesso (...)

3.3.2 SALA DE JANTAR

Na Sala de Jantar do imóvel constatou, descolamento do rejunte e desalinhamento no piso com destacamento das placas, patologias estas ocasionadas devido movimentação do solo, ressaltando que são as mesmas patologias constatadas na cozinha (...)

3.3.3 SALA DE ESTAR

Na Sala de Estar do imóvel constatou, descolamento do rejunte, desalinhamento no piso com destacamento das placas e conforme indicado pelas setas tracejadas de cor vermelha constatou que a porta de acesso principal a casa encontrava-se desalinhada, causando desgastes no piso e impedindo a abertura total da porta, patologias estas ocasionadas devido a movimentação do solo, ressaltando que as patologias no piso se estende da cozinha à sala de estar (...)

3.3.5 SUÍTE

Na Suíte foram constatadas patologias relacionadas a ausência de esquadrejamento das paredes, desalinhamento das portas, fissuras e sinais de infiltração e umidade nas paredes laterais e do fundo do quarto que dá acesso a área externa do imóvel. (...)

No closet da Suíte foram identificadas fissuras, com angulações de 45º e nas regiões adjacentes as portas foram identificadas fissuras horizontais (...)

3.3.6 QUARTO 01

No Quarto 01 foi constatado desnível do piso, patologia ocasionada devido movimentação do solo, acomodação do solo (...)

3.3.7 QUARTO 02

No Quarto 02 foi constatado, fissuras no revestimento cerâmico, fissuras na argamassa e reboco da alvenaria com a esquadria da janela, bolha decorrente de presença de umidade na parede localizada abaixo da janela e ainda constatou que o projeto estrutural apresenta características divergentes da concepção do imóvel (...)

3.3.8 BANHEIRO SOCIAL

No Banheiro social foi constatado fissuras na cerâmica, trincas no azulejo em angulação de 45º na quina da esquadria da janela decorrente a concentração de carga nos cantos ou à ausência/insuficiência de verga e contra- verga, e fissuras no gesso, entretanto não foram constatados sinais de umidade proveniente a intempéries climáticas.

3.3.9 LATERAL DO IMÓVEL

Na parte externa do imóvel na parede localizada na sala de jantar e cozinha, foram constatados sinais de retração plástica, fator que ocorre quando há evaporação rápida da água, e na parte externa da janela do banheiro social constatou trincas na parede em angulação de 45º na quina da esquadria da janela decorrente a concentração de carga nos cantos ou à ausência/insuficiência de verga e contra-verga.

(...) NBR 5681 – CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE ATERROS EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO

A NBR 5681, estabelece os requisitos mínimos para o procedimento de controle tecnológico da execução de aterros em obras de construção de edifícios. Seja qual for o volume de aterro, qual seja o solo do local e das possibilidades de áreas de onde se remove o solo, há um procedimento executivo de engenharia civil geotécnica adequado, que proporcionará economia e segurança. Sem a devida aplicação dos conhecimentos geotécnicos na execução destes aterros, muitos problemas poderão ocorrer, em pequenas e grandes obras de engenharia. Os solos para execução dos aterros são provenientes de escavações e através dos ensaios de laboratório se determinam as propriedades de resistência, compressibilidade e ou permeabilidade, se e quando necessárias para as diferentes obras. Com estes parâmetros tornam-se possíveis os cálculos de engenharia geotécnica, que então proporcionarão o dimensionamento e trarão a devida segurança às obras. No caso da referida construção, não foram realizados tais estudos, fato que possibilitou a ocorrências das patologias identificadas e demonstradas abaixo.

5 CLASSIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS

De acordo com o IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Civil), são fixadas na Norma de Inspeção Predial as diretrizes, conceitos, terminologia, convenções, notação, critérios e procedimentos relativos à inspeção predial. Dentro dos conceitos, encontra-se descrito o grau de risco, que são os critérios de classificação das anomalias e falhas constatadas em uma inspeção predial, e classificadas de acordo com o risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, dentro dos limites estabelecidos na inspeção predial.

(...)

Em análise ao imóvel foram constatadas patologias as quais foram divididas de acordo com a origem e o grau de risco, de forma geral a incidência das patologias do imóvel, estão ligadas diretamente à execução do aterro, qual não passou por processos tecnológicos conforme determinado pela NBR 5681.

5.1.1 RISCO CRÍTICO

Ausência de Controle Tecnológico do aterro

Solapamento e acomodação do aterro

5.1.2 RISCO REGULAR

Fissuras decorrentes do solapamento do solo;

Umidade Ascendente por capilaridade;

Danos no Revestimento Cerâmico;

Deslocamento do contrapiso de calçadas;

Descolamento de rejuntes;

Danos no gesso.

Descolamento da moldura de gesso;

Fissuras devido ausência de elemento estrutural.

5.1.3 RISCO MÍNIMO

Portas desalinhadas e Falta de Esquadrejamento das Paredes;

Retração Plástica do Concreto

(...) Em vistoria, foi constatado que a maioria das patologias identificadas tiveram origem ainda na época da execução do projeto e na fase de execuçãoacabamento. Entretanto a origem central das patologias identificadas, estão no recalque da fundação do imóvel e na movimentação do solo, fator que ocasionou as outras patologias presentes.

Para a realização dos projetos de fundação de um imóvel, deve-se levar em consideração que as fundações são os elementos que transmitem as cargas para o solo, estando seu comportamento diretamente relacionado com as características do solo. A realização de investigação do solo para o cálculo da fundação é o item primordial na eliminação de patologias decorrentes de incertezas quanto às condições do subsolo.

Não foram previstos estudos de solo através de sondagens para amostragem das características do local onde o imóvel seria executado, sem o estudo de solo torna-se impossível determinar e compreender a exata capacidade do solo, sendo a análise um fator indispensável para a execução de fundações em solos compressíveis.

Constata-se em análise as reclamações apresentadas pela parte autora e impugnadas pelas requeridas que o solo onde foi edificado o imóvel da requerente já estava pronto para a edificação, informando os requeridos que não foram responsáveis pelo aterramento e preparo do solo, entretanto cabe esclarecer que o responsável pelo estudo do solo é o responsável pela obra conforme determinado da NBR 6122. Em análise às Anotações de responsabilidade Técnica (ART) e Alvará de Licença para Construção n.º 42/2010, o responsável pela obra foi o Sr. Valdir Melchiors, com prazo de construção de 12 meses”.

Assim, não há como deixar de responsabilizar os requeridos/apelantes, em razão dos danos causados no imóvel construído.

No que diz respeito à alegação de ausência de danos morais, mostra-se descabida, sendo que vícios de construção e consequentes rachaduras, fissuras em paredes e pisos de imóvel entregue pelo construtor e responsável técnico respectivo, em razão de contrato firmado, acarretam transtornos que ultrapassam e muito o mero aborrecimento, e que dão azo à indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. (...) RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. RUPTURA DO DEVER DE SEGURANÇA. ART. 12 DO CDC. DEVER DE REPARAR AS FALHAS EVIDENCIADAS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Evidenciado, pelo conjunto probatório coligido aos autos, que os defeitos apresentados no imóvel da autora decorreram de falhas de construção, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos. Sendo suscetíveis de acarretar riscos à saúde do consumidor, os danos encontrados no imóvel acabam rendendo ensejo à responsabilidade pelo fato do produto, pois evidente ruptura da segurança legitimamente esperada pelo consumidor nessas situações. Abalo moral caracterizado em face da angustia vivenciada pelo demandante, decorrente dos defeitos construtivos no imóvel.
A ausência de habitabilidade plena do imóvel, caracterizada pela presença de infiltrações de todos os lados em consequencia de inexistência de impermeabilização das fundações, além do risco causado

deficiente compactação do solo, caracteriza o dever de indenizar, havendo claro nexo de causalidade entre os defeitos construtivos e os danos sofridos pela parte requerente
. Quantum indenizatório mantido, por se mostrar suficiente à compensação do dano, à gravidade da conduta e à situação econômico-financeira do ofensor. Dever de a parte demandada reparar os defeitos evidenciados pelo laudo pericial que decorre da responsabilidade pela falha na construção do imóvel. Verba honorária majorada. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066229907, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 16/09/2015) – grifei
”
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - VÍCIOS CONSTATADOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Assevere-se não haver despautério ou não razoabilidade no valor fixado a título de dano moral, eis que a monta fixada observa o critério pedagógico da condenação e veda o enriquecimento indevido.

Apesar de ser aventado que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência tenha sido excessivo, rechaço tal argumentação, pois 20% sobre o valor da condenação atende o requisito do artigo 85, § 2 do CPC, diante dos incisos nele inseridos, destacando-se o tempo em que a demanda tramita e o zelo do advogado que acompanhou toda a tramitação do processo.

Deixo de fixar multa por litigância de má-fé por considerar não satisfeito requisitos legais contidos no artigo 80 e 81, ambos do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos”.

Com esses apontamentos, não considero que foi aviltado o disposto no artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024